Tribunal: TJMT
Processo: 0007742-57.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007742-57.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO MARCELO LUCAS DE CARVALHO - CPF: 124.749.676-72 (APELANTE), JOZILENE DOS SANTOS FREIRE - CPF: 065.009.496-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Cartorio de Registro de Imoveis - CRI (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS/MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – IMÓVEL VENDIDO ANTES DO BLOQUEIO SER EFETIVADO NA MATRÍCULA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA –ART. 18, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É CEDIÇO QUE A legitimidade ativa decorre da necessidade da parte à concreta atuação do poder jurisdicional, porém deverá ser titular da pretensão ou da resistência, MOTIVO PELO QUAL a ausência de prova de que A PARTE ERA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL NO MOMENTO DO SUPOSTO EVENTO DANOSO, configura a ilegitimidade ativa ad causam NA ESPÉCIE.

2. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. inteligência do art. 18, do cpc.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Claudio Marcelo Lucas de Carvalho em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que move contra o Estado de Mato Grosso e outra, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para cada demandado.

Inconformado, o apelante argui preliminarmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o Juízo não concedeu a oportunidade de demonstrar a sua legitimidade ativa na espécie, mormente por não exercer o contraditório dos documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso.

No mais, defende a sua legitimidade ativa, sustentando que jamais vendeu o imóvel em questão, restando evidente que se trata de fraude cartorária.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, com o afastamento da preliminar de ilegitimidade ativa e, na matéria de fundo, a procedência dos pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 159827030), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária, na forma do art. 85, §11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Flavio Cezar Fachone (id. 164318699), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por Claudio Marcelo Lucas de Carvalho em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que move contra o Estado de Mato Grosso

e outra, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para cada demandado
(id. 159827024).

Irresignado, o apelante argui preliminarmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o Juízo não concedeu a oportunidade de demonstrar a sua legitimidade ativa na espécie, mormente por não exercer o contraditório dos documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso.

No mais, defende a sua legitimidade ativa, sustentando que jamais vendeu o imóvel em questão, restando evidente que se trata de fraude cartorária.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, com o afastamento da preliminar de ilegitimidade ativa e, na matéria de fundo, a procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a demanda não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o autor, ora apelante, foi devidamente intimado para apresentar impugnação a contestação, tendo reiterado a sua legitimidade ativa para o feito (id. 159827022), motivo pelo qual, poderia ter sanado eventual vício, contudo, quedou-se inerte, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

Não obstante, os documentos trazidos à baila pelo Estado de Mato Grosso (id. 159827011 a id. 159827019), já haviam sido juntados aos autos quando o autor, ora recorrente, apresentou sua impugnação a contestação, não havendo que se falar em ausência de intimação para o exercício do contraditório.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão,
in casu
, a controvérsia se resume em verificar a existência ou não de dano passível de indenização no tocante ao bloqueio do imóvel rural de matrícula n. 38.143, do CRI da Comarca de Barra do Garças/MT, por determinação do Juízo diretor do foro, proferida em 2013, no processo n. 6715-15.2013.811.0004.

À vista disso, na hipótese em voga, a ilegitimidade ativa do autor, ora recorrente, foi reconhecido pelo condutor do feito, nos seguintes termos:

“Antes de adentrar ao mérito e, com isso, analisar os argumentos de fato e de direito constantes da ação e da resposta, é importante voltar os olhos para um dos elementos que constitui a condição da ação, qual seja, a legitimidade ativa. E, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 485 do Código de Processo Civil, o juiz proferirá sentença (art. 354 do CPC).

O demandante pretende ser indenizado por danos materiais e morais, pois adquiriu a propriedade de uma fazenda cuja matrícula foi bloqueada por determinação do juízo diretor do foro, proferida em 2013, no processo n. 6715-15.2013.811.0004, em razão da constatação de irregularidades
.

Da certidão atualizada da matrícula n. 38.143, juntada pelo Estado de Mato Grosso (Id. 71627490), nota-se que a propriedade do demandante foi vendida, em 2003, para Adilson Felix e Nelson Antonio Feier
.

Portanto, desde 2003, o demandante não é mais proprietário do imóvel registrado sob a matrícula n. 38.143 e, dessa forma, não sofreu as consequências do bloqueio da matrícula
.

Não há, nem mesmo, de se falar em prejuízos de ordem material e moral, em razão de falsidade da documentação, pois, quando conhecida as irregularidades que resultaram no bloqueio da matrícula, o demandante, há tempo, já não era mais proprietário do imóvel.

Cumpre esclarecer que o dano nasce quando conhecido o ato ilícito, por isso, não há prejuízo sofrido pelo demandante.

Diante disso, segundo a norma transcrita no art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

O direito à indenização, se existir, não pertence ao demandante, mas aos proprietários na época do bloqueio da matrícula, motivo pelo qual o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, pela ausência de legitimidade ativa.

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa e, na forma, do art. 485, VI, do CPC, julgo extinto o feito sem resolver o mérito.

Condeno o demandante a despesas e honorários de 10% do valor da causa para cada um dos demandados.”
(id. 159827024).

À vista disso, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que a propriedade em questão foi vendida, em 2003, para Adilson Felix e Nelson Antonio Feier, conforme documento de id. 159827006, trazido aos autos com a peça de defesa do Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, não há um documento sequer que denote a alegada fraude na venda do imóvel, até porque tal questão deveria ter sido resolvida em procedimento próprio, o qual, com a devida vênia, não é o feito indenizatório em questão.

Na verdade, conforme bem observado pelo d. magistrado,
“desde 2003, o demandante não é mais proprietário do imóvel registrado sob a matrícula n. 38.143 e, dessa forma, não sofreu as consequências do bloqueio da matrícula. Não há, nem mesmo, de se falar em prejuízos de ordem material e moral, em razão de falsidade da documentação, pois, quando conhecida as irregularidades que resultaram no bloqueio da matrícula, o demandante, há tempo, já não era mais proprietário do imóvel”
(id. 159827024).

Dessa forma, não havendo prova de que o imóvel bloqueado pertence ao apelante, não há como afastar a ilegitimidade ativa reconhecida pelo Juízo de origem, mormente em razão do art. 18, do CPC, ser claro ao dispor que
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
.

Vejamos
o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (DOAÇÃO) C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
ILEGITIMIDADE

ATIVA
– AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONFIGURADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

No que se refere à legitimidade para a proposição de uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico, sabe-se que a mesma se restringe a quem interviu no negócio jurídico, ou ainda, ao sujeito que será prejudicado pelo mesmo
.

[...].”
(RAC n. 0011011-17.2012.8.11.0004, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 24.05.2022 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEMANDA PROPOSTA POR PESSOA JURÍDICA DIVERSA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO SEM CUNHO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 20, §4o, DO CPC – REDUÇÃO DESSA VERBA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A legitimidade ativa decorre da necessidade da parte à concreta atuação do poder jurisdicional, porém deverá ser titular da pretensão ou da resistência. Assim, a ausência de prova de que o exequente é sucessor ou cessionário do primitivo credor configura a ilegitimidade ativa ad causam para a busca e apreensão
. [...]” (
RAC n. 0008008-11.2010.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.07.2014 – negritei)
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, no tocante ao pleito de majoração da verba honorária advocatícia, feito em sede de contrarrazões, convém ressaltar que a r. sentença condenou o autor, ora recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para cada demandado (id. 159827024), totalizando 20% (vinte por cento), motivo pelo qual é inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC, na espécie.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023